Tribunal: STF
Processo: MS 32336
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 5.539/1968, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº 465/1969. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS PELA IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. A teor da jurisprudência desta Suprema Corte, salvo nas hipóteses em que o processo administrativo de concessão de aposentadoria tenha dado entrada no Tribunal de Contas da União há mais de um lustro (MS 24.781, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09.6.2011), não há necessidade, para que ocorra a sua apreciação, na forma do art. 71, III, da Constituição da República, de prévia observância do contraditório e da ampla defesa.



    2. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da Lei nº 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação, aspecto a conjurar, na espécie, afronta ao princípio da segurança jurídica.



    3. À míngua de prova apta a evidenciar o exercício de funções de magistério pela impetrante, no período de 1º.02.1977 a 1º.4.1978, quando atuou como auxiliar de ensino, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que rechaçou o aproveitamento desse período para os fins do art. 8º, § 4º, da EC nº 20/1998.



    4. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 5.539/1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 465/1969, evidenciam que o emprego de auxiliar de ensino não se confundia com quaisquer dos cargos de professor nem integrava a carreira do magistério.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.